Tribunal: TJES
Processo: 5003018-20.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003018-20.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: WEBERTHON NICHETTI SILVA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. OVERBOOKING. NARRAM OS REQUERENTES ADQUIRIRAM, JUNTO À REQUERIDA, PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A ARACAJU/SE, PARTINDO DE VITÓRIA/ES COM UMA CONEXÃO EM BELO HORIZONTE, E UMA OUTRA CONEXÃO EM RECIFE. PREVISÃO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL ÀS 19H00 DO DIA 11.03.2021. ADUZEM QUE ENQUANTO AGUARDAVAM A ÚLTIMA CONEXÃO FORAM INFORMADOS QUE O VOO PARA RECIFE HAVIA SIDO CANCELADO POR MOTIVOS OPERACIONAIS, ONDE POSTERIORMENTE DESCOBRIRAM QUE O VOO TERIA OCORRIDO NORMALMENTE, ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING. ALEGARAM QUE O NOVO VOO REMARCADO PARA O DIA SEGUINTE TAMBÉM FOI CANCELADO E OS MESMOS SÓ CONSEGUIRAM EMBARCAR APÓS MAIS DE 25 HORAS DE ATRASO, PERDENDO O DIA PROGRAMADO DE VIAGEM, ALÉM DA DIÁRIA EM HOTEL QUE TINHAM FIRMADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR A CADA PARTE AUTORA O VALOR DE R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$294,00 TÍTULO DE DANOS MATERIAIS AOS AUTORES. RECURSO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE AS PRETENSÕES AUTORAIS, E CASO SEJA MANTIDA A INDENIZAÇÃO, QUE ESSA TENHA SEU QUANTUM REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA O SUPOSTO CANCELAMENTO DOS VOOS CONTRATADOS PELOS AUTORES COM REDIRECIONAMENTO UNILATERAL DO HORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.